Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703056-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SALETE MENESES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 19391587) interposta por MARIA SALETE MENESES contra BANCO DO BRASIL S/A em face de Sentença (ID 19391584) prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Os autos versam sobre ação indenizatória em decorrência de suposta má-gestão praticada pelo BANCO DO BRASIL S. A. da conta individual do PIS/PASEP de titularidade da parte Autora, ora Apelante. Verifica-se da petição inicial (ID19391448) e do comprovante de residência de ID 19391455, que a parte Autora/Apelante é residente e Chapadinha-MA. Diante disso, com vista a evitar alegação futura de prejuízo ao direito de defesa e privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE a parte AUTORA/APELANTE, para, querendo, apresentar justificativa para o ajuizamento da ação nesta circunscrição judiciária do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 10 do CPC). Em seguida, com a manifestação da parte Autora ou o transcurso do prazo acima assinalado, INTIME-SE o Réu/Apelado, para, querendo, se manifestar sobre a competência desta circunscrição judiciária, também no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2023 16:01:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador